Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. As associações possuem legitimidade condicionada para ajuizamento de ação civil pública, devendo, além de ser constituída há pelo menos um ano, possuir pertinência temática, ou seja, fazer constar dentre as suas finalidades alguma das hipóteses previstas no inciso V, alínea b, do artigo 5o, da Lei n. 7.347/1980.
2. A ausência dos requisitos previstos na legislação correlata para o ajuizamento da ação civil pública impede seu regular processamento, devendo a inicial ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.